Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013963-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIO ANTUNES BASILIO - CPF: 296.282.379-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENSÃO LIMINAR - SUSPENSÃO DE ATIVIDADES - ÁREA COM “CAR” E “APF’S” (AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE FUNCIONAMENTO) RENOVADAS ANO A ANO PELA SEMA/MT - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - MANUTENÇÃO DO
“DECISUM”
.

1. A conclusão do juízo singular, no sentido de que se faz necessária a realização de perícia complexa nos autos justifica o indeferimento da liminar que almeja a suspensão de atividades em decorrência de alegado dano ambiental.

2. Inexistem razões plausíveis para que seja alterada a decisão de origem, se o Juiz, como destinatário da prova, determina a realização de perícia nos autos e não vislumbra, de início, o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar (art. 300 do CPC), justamente porque ainda não formado o seu pleno convencimento sobre a matéria.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (antecipação de tutela recursal) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor de
MARIO ANTUNES BASÍLIO
, in
deferiu o pedido de liminar no sentido de determinar,
dentre outras medidas, a suspensão de atividades econômicas das Fazendas do ora Agravado, para que sejam providenciados todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias para obtenção de Licença Ambiental prante a SEMA/MT, obrigação de regeneração de vegetação nativa de área de preservação permanente e de reserva legal florestal.

(id. 135305225).

O Agravante sustenta em suas razões recursais que:

- ao indeferir a liminar na origem, com fundamento genérico, o Juízo singular contrariou jurisprudência e o acervo probatório carreado aos autos, em especial, quando a Ação Civil Pública discute desmatamento e exploração econômica sem prévia autorização do órgão ambiental;

- foram demonstrados os requisitos para antecipação da tutela e que, em razão da ausência de fiscalização rotineira do imóvel em comento, aliada à burocracia da SEMA em implementar medidas para penalizar a omissão dos possuidores, a cobertura florestal nativa da propriedade, enquanto sediada em unidade de conservação, sujeita-se a uma destruição permanente, agravando-se o dano ambiental, sendo incabível a alegação de irreversibilidade da medida;

- diante de provas inequívocas nos autos, o reconhecimento de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação fica evidenciado pela própria natureza do dano ambiental, que se perfilha nos princípios da prevenção e, especialmente, da precaução, de maneira a minorar as consequências negativas advindas das atividades exercidas sem o devido licenciamento.

O pedido liminar recursal foi indeferido (id. 139185152).

Contrarrazões do Agravado (id. 143817698) pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que:

- nas Fazendas Moriá; Moriá II e Moriá III, por força das mudanças legislativas impostas ao licenciamento, com a criação de CAR, SIMCAR, APF, atualmente as áreas devem ser licenciadas de maneira única, tendo em vista que são contíguas e tem por responsável um único CPF (o do Agravado).

- a Fazenda Moriá é detentora de LAU (Licença Ambienta Única) desde 2014 e que com o CAR, as áreas tiveram suas pendências sanadas, sendo que o processo aguarda aprovação exclusivamente por parte da SEMA/MT.

- em 2015 foi emitida Autorização para Exploração Florestal, bem como em 2016, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), que tem sido renovada ano a ano pelo Órgão ambiental competente (SEMA/MT), o que não condiz com a alegação de que se trata de área irregular.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao argumento de que o exercício de atividade econômica na APA em questão está condicionado à observância das normas ambientais pertinentes, com vistas a impedir a ocorrência de desequilíbrio ecológico e, via de consequência, graves prejuízos ao meio ambiente, sendo evidente que no caso houve a demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC, pois configurada a existência da degradação ambiental e que as APF’s não substituem a necessidade de se proceder a regularização ambiental (id. 147368190).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta aos autos da origem vê-se que a decisão Agravada foi proferida em 08/07/2022 e o Agravante registrou ciência em 11/07/2022 (id. 89499487 e 89886130- PJe 1o Grau - Proc. 1000827-69.2018.8.11.0005), de modo que a interposição do presente recurso em 14/07/2022 ocorreu dentro do prazo legal (arts. 183 e 1.003, § 5o, do CPC).

Isento de preparo (id. 135355198).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157338186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento com pedido de liminar (antecipação de tutela recursal) foi interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor de
MARIO ANTUNES BASÍLIO
, in
deferiu o pedido de liminar
.

Colhe-se dos autos que a pretensão ministerial na origem almeja, dentre outras medidas, a suspensão de atividades econômicas das Fazendas do Agravado, para que sejam providenciados todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias para obtenção de Licença Ambiental prante a SEMA/MT, obrigação de regeneração de vegetação nativa de área de preservação permanente e de reserva legal florestal.

A decisão singular indeferiu a liminar vindicada com os seguintes argumentos:

“Em relação ao pedido liminar, assim dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Com efeito, analisando os argumentos suscitados pelas partes, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito, isso porque a análise dos alegados danos ambientais demanda a prudente realização de complexa prova pericial.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
(id. 89499487 - Proc. 1000827-69.2018.8.11.0005).

Entendeu, pois, o juízo singular, como não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como reconheceu a necessidade de prudente realização de perícia complexa.

Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Do que se afere dos autos, tanto na origem como em sede de razões recursais, o Agravante sustenta a irregularidade do imóvel do Agravado, enquanto este último demonstra que vem obtendo do Órgão ambiental competente as devidas licenças e autorizações provisórias de funcionamento.

Ademais, da inicial da Ação Civil Pública, o próprio Autor/Agravante afirma que houve TAC firmado com o objeto de promover a regularização do imóvel Fazenda Moriá e no que diz respeito aos demais imóveis, o processo ainda não foi concluído, pois os bens passaram a integrar um imóvel único.

Lado outro, o Agravado apresentou nos autos o Cadastro Ambiental (CAR) e APF’s nos ids. 143829155; 143829151; 143829152; 143829154; 143829153 e 164444686, este último, inclusive, com validade até 31/12/2023, o que vai ao encontro da conclusão proferida na origem, no sentido de que o caso demanda perícia complexa para melhor convencimento do julgador.

Em sede de Agravo de instrumento, no qual se pretende a reforma de decisão que indeferiu a liminar almejada na origem, por demandar necessidade de maior cautela, inclusive mediante a vinda de prova pericial aos autos, não percebo a presença de razões plausíveis para alterar o
“decisum”
.

Nesse sentido, como bem anotado na decisão que indeferiu a liminar em segundo grau:

“Em exame superficial dos fatos controvertidos e
provas dos autos conduzem a pronta conclusão de que a análise do mérito recursal exige redobrada análise e cautela do julgador
, pois evidente a sua complexidade, já que, como se sabe, “o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”, logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225), bem como
o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas, no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas
.

Assim sendo, conquanto os fundamentos recursais sejam relevantes e pertinentes, até porque apoiados em amplo conjunto probatório, admito que, ao menos à primeira vista,
diante da complexidade da questão, não há elementos suficientes para configurar o grau de segurança necessário para antecipação da tutela recursal, sendo mais prudente a manutenção da decisão agravada por ora, sendo indispensável à realização de complexa prova pericial antes do pronunciamento jurisdicional
.”
(id. 139185152)(g.n.).

A propósito, e corroborando tais argumentos, tem sido a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUTUAÇÃO AMBIENTAL - TERMO DE EMBARGO - DESMATAMENTO A CORTE RASO - AFIRMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA, COM
AUTORIZAÇÃO DA SEMA
- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO
-
LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR
-
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
-
FATOS QUE DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO E/OU CIENTÍFICO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
Considerando que o agravante alega não ter promovido desmatamento de área
, mas sim realizado a limpeza de sua propriedade, com autorização do órgão fiscalizador, a prova testemunhal requerida mostra-se prescindível, ao contrário da
prova pericial, cujo conhecimento do perito contribuirá para o convencimento do julgador, dando-lhe embasamento técnico e/ou científico para melhor decidir
.”
(N.U 1008529-76.2021.8.11.0000, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECONHECIDO NESSE PONTO - EXPERT NOMEADO POSTERIORMENTE DESTITUÍDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO - MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - PERÍCIA MANTIDA
- NECESSIDADE DE IMPARCIALIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 3 -
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes”
. (AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022.) 4 -
Em uma análise sumária, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser melhor elucidadas, o que recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo, com a produção de prova pericial
. (...).”
(N.U 1009271-38.2020.8.11.0000, Rel.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/05/2022, publicado no DJE 06/06/2022)

(g.n.).

Nos termos do art. 370 do CPC, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, indeferindo ou deferindo as que entende necessárias a formação de seu convencimento.

Necessário frisar que em sede de Agravo de Instrumento não é permitido esgotar a matéria, sob pena de supressão de instância, devendo o órgão julgador, no presente caso, se limitar à análise do acerto (ou não) da decisão que indeferiu a pretensão liminar na origem.

Com efeito, em se tratando dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tem-se que ao Tribunal somente é dado modificar a decisão do juiz de primeiro grau quando evidente a ocorrência de equívoco, erro ou ilegalidade, situações que fogem à hipótese dos autos, já que no caso, a decisão de origem, servindo-se de prudente cautela, concluiu, por ora, pela necessidade de instrução probatória, com vinda aos autos de perícia complexa.

A propósito:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023